Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-70.2022.8.11.0090
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000290-70.2022.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), V. S. F. L. - CPF: 072.714.721-85 (APELADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO FELIZARDO LOPES - CPF: 897.653.541-34 (APELADO), MARCOS ANTONIO FELIZARDO LOPES - CPF: 897.653.541-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), V. S. F. L. - CPF: 072.714.721-85 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., E PROVEU EM PARTE O RECURSO DE V. S. F. L. .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CANCELAMENTO DO VOO NO DESTINO ORIGINÁRIO E ALTERAÇÃO DO LOCAL DA PARTIDA PARA CIDADE DISTANTE 500 km – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – MANUNTEÇÃO DA QUANTIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – READEQUAÇÃO DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 43 DO STJ – DESPROVIDO O RECURSO DA EMPRESA AÉREA E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA CONSUMIDORA.

O cancelamento do voo no destino originariamente contratado com alteração do local de partida para cidade distante 500 km, sem comunicação em tempo hábil, impossibilitando a consumidora de usufruir o pacote de férias, acarreta o dever de indenizar, material e moralmente.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com os elementos dos autos.

A indenização por danos materiais, decorrente de responsabilidade contratual, a quantia deve ser atualizada com correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000290-70.2022.8.11.0090

APELANTES: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. E V. S. F. L. REPRESENTADA POR SEU GENITOR
MARCOS ANTÔNIO FELIZARDO LOPES

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação e apelação adesiva interpostos por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e
V. S. F. L. REPRESENTADA POR SEU GENITOR
MARCOS ANTÔNIO FELIZARDO LOPES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, de parcial procedência dos pedidos da
ação de indenização por dano moral e material, para condenar a ré ao pagamento de
R$ 3.969,30
, a título de
indenização por danos materiais
, com incidência de correção monetária pelos índices do INPC desde a data do ajuizamento da ação (19/07/2022), e juros de mora de 1% ao mês com incidência desde a data da citação (21/10/2022), por tratar-se de responsabilidade contratual; condenar a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de
indenização por danos morais
, cujo valor deverá ser corrigido pelos índices do INPC com incidência desde a sentença e com juros de mora de 1% ao mês, com incidência desde a data da citação (21/10/2022), por tratar-se de responsabilidade contratual e ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes últimos fixados em 10% sobre do proveito econômico obtido.

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. interpõe recurso de apelação e argumenta que
o voo adquirido pela autora foi alterada a sua malha aérea em razão da pandemia do Coronavirus, mas adotou todas as providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal; argumenta que a informação de alteração ao consumidor foi realizada dentro do prazo estabelecido pela Resolução 556 da ANAC, criada em caráter excepcional nesse período de pandemia.

Aduz que “
não fará o reembolso imediato, pois a recente Lei 14.034, que prevê medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 na aviação civil brasileira, foi promulgada para conceder a todas as companhias aéreas o prazo de 12 (doze) meses para efetuar o reembolso, a contar da data do voo originalmente contratado”.

Menciona que não há nos autos a narrativa e a comprovação de qualquer conduta da ré capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas que impeça a apelada de restabelecer o
status quo
; alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano material; assevera que foi condenada a indenizar materialmente o valor de R$ 3.969,30, mas não há valores a serem restituídos visto que a autora não comprova que tal valor tenha sido depreendido, tampouco nexo de casualidade com o suposto dano experimentado por ela.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

V. S. F. L. representada por seu genitor

Marcos Antônio Felizardo Lopes interpõe apelação adesiva e sustenta que apesar de acertada a sentença quanto à configuração do ato ilícito, fixou o
quantum
indenizatório dos danos morais em valor irrisório, além de fixar o termo inicial da correção monetária dos danos materiais de forma errônea.

Narra que
“foi exposta a uma situação completamente humilhante e angustiante. Teve que se dirigir de Nova Canaã do Norte/MT, onde reside, até Sinop/MT, distante mais de 200km, para pegar o voo rumo à Recife/PE, onde iria curtir suas férias e, chegando lá, pouco tempo antes do voo, foi informada de que o mesmo tinha sido cancelado e teria que se dirigir até Cuiabá/MT, para pegar outro voo e poder viajar, não havendo tempo hábil para tanto. Após isso, não conseguindo viajar, teve que retornar para sua cidade, frustrada com toda a situação, que a impediu de gozar suas férias em família no local onde haviam reservado, perdendo, também, os valores da reserva do hotel, não recebendo seu dinheiro de volta, após solicitações.”

Expõe que a Magistrada fixou o termo inicial da correção monetária em relação ao dano material, a data da propositura da ação, em descompasso com a Súmula nº 43 do STJ. Requer o provimento do recurso, para que seja majorada a indenização por dano moral para o valor de R$ 15.000,00, ou outro valor que a Turma entender cabível, bem como para alterar o termo inicial da correção monetária da condenação dos danos materiais, para ser a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do STJ.

Autora e ré apresentaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo e da apelação adesiva, respectivamente.

O Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e provimento parcial do recurso de V.S.F.L., representada por seu genitor, tão somente readequar a sentença, termos da súmula 43 STJ devendo manter os demais termos pelos seus próprios e jurídicos fundamento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em análise dos argumentos apresentados pela ré, confirma a alteração do voo previamente contratado pela autora, acarretando na modificação do local de partida de Sinop para Cuiabá, distante 500 km. Tal fato impossibilitou a viagem da autora e também de usufruir o pacote de férias adquirido, até porque, foi comunicada horas antes do horário previsto para saída
.

Como bem consignado na sentença:
“(...) não é preciso muito esforço cognitivo para concluir que não havia tempo hábil para se deslocar até a cidade de Cuiabá-MT a tempo de embarcar no novo voo (às 02h10min do mesmo dia do voo que estava previsto para 01h35min).
”

A ré não comprova que
agiu em estrito cumprimento do dever legal e que a informação de alteração ao consumidor foi realizada dentro do prazo estabelecido pela Resolução 556 da ANAC. Com a contestação não trouxe indícios sequer de que a alteração ocorreu em pandemia do Coronavirus e que comunicou a autora conforme recomenda a Resolução 556 da ANAC, pois somente trouxe “prints” extraídos de sites sem a correspondência ao fato trazido pela autora.

Também carece de relevância a pretensão de reembolso do valor no prazo de 12 (doze) meses (Lei nº 14.034/2020), pois deve ser aplicada aos casos de cancelamento de voo no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, mas a viagem da autora foi contratada para 10/01/2022.

Por conseguinte, a autora comprovou o dano material experimentado, consistente nas diárias de hotel pagas e no valor total de R$ 3.969,30, sendo R$ 2.453,22 das passagens e R$ 1.516,08 do hotel, de modo que deve ser ressarcida.

Em relação ao dano moral, e aqui passo a apreciar também o recurso da autora, a empresa aérea alega que inexiste a
comprovação de qualquer conduta capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas à autora e, esta, por sua vez, pugna pela sua majoração.

Ao contrário do alegado pela ré, o dano moral é evidente. A autora adquiriu o pacote de viagem e saiu de sua cidade - Nova Canaã do Norte/MT em direção à Sinop/MT, distante mais de 200 km, para pegar o voo rumo à Recife/PE, destino de suas férias.

Em Sinop/MT, pouco tempo antes de sua partida, foi informada pela ré que o voo tinha sido cancelado e teria que se dirigir até Cuiabá/MT para pegar outro voo e poder viajar, mas não havia tempo hábil. A única alternativa que restou à autora foi retornar para Nova Canaã do Norte/MT, diante da frustração em usufruir suas férias por falha na prestação de serviço da ré, que sequer demonstrou ter comunicado a consimidora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – VOO DE RETORNO ADIADO EM 02 DIAS – PRINTS DE TELAS INSERVÍVEIS PARA COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À REQUERENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL –JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.
Demonstrada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou na alteração do voo da parte autora, com atraso de dois dias para a chegada ao destino final, de rigor a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial. Com relação ao quantum indenizatório, deve ser mantida, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
. (...)”
(N.U 1005366-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023).

Além disso, a ré não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva da autora ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 5.000,00
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, a sentença deve ser readequada em relação à incidência de correção monetária,
termos da Súmula 43 STJ.

Cito precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA EXTEMPORÂNEA – POSTERIOR ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO DE DANOS RECONHECIDO – OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício.
Tratando-se de indenização por danos materiais, recorrente de responsabilidade contratual, a quantia deve ser atualizada com juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ)”
(N.U 1003601-60.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso da ré
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e PROVEJO EM PARTE o recurso da autora V.S.F.L, apenas para readequar a sentença termos da Súmula 43 do STJ e determinar a incidência da correção monetária no dana material a partir do efetivo prejuízo (cancelamento do voo).

Em razão do desprovimento do apelo da ré, majoro
os honorários recursais para 15
% sobre do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do artigo 85, §11 do CPC
.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023